Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO NA PRIMEIRA FASE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, inviável a absolvição do réu, ou mesmo a desclassificação da conduta para sua modalidade culposa, mormente quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que este agiu com vontade consciente de praticar a lesão contra à vítima.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Embora não exista uma previsão legal, a jurisprudência dessa corte e do STJ firmou o entendimento de que na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

4. Não obstante a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, consoante interpretação conjunta das alíneas “a”, “b” e “c” do § 2o do art. 33 do Código Penal.

5. Apelação conhecida e não provida.